Tribunal: TJBA
Processo: 0510691-03.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0510691-03.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOILSON DA CONCEICAO SILVA Defensor Público: ALDO SANDRO TANAJURA SAMPAIO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotora de Justiça: RITA MÁRCIA SANTOS Procuradora de Justiça: Eny Magalhães ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECORRENTE CONDENADO A 05 (CINCO) ANOS E 29 (VINTE E NOVE) DIAS DE RECLUSÃO, SOB REGIME FECHADO, E 12 (DOZE) DIAS-MULTA, À BASE DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO. 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA DESCREVE A DINÂMICA CRIMINOSA. IMPORTÂNCIA. CRIMES PATRIMONIAIS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. APREENSÃO DA RES FURTIVA POR POLICIAIS. 2. ALEGADA INFRAÇÃO DO QUE DISPÕE O ART. 226 DO CPP, QUE TORNARIA A PROVA NULA. NÃO VERIFICAÇÃO. VÍTIMA QUE APONTA, EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, O ACUSADO, COMO AQUELE QUE LHE EXIGIU A ENTREGA DE APARELHOS DE TELEFONE CELULAR, SOB GRAVE AMEAÇA, NO INTERIOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO. CORROBORAÇÃO DA AUTORIA PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. 3. PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE FORAM SUBTRAÍDOS DOIS APARELHOS DE TELEFONE CELULAR, DE VÍTIMAS DIVERSAS, AFETANDO PATRIMÔNIOS DISTINTOS. 4. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA OUTRO MAIS BRANDO. NÃO ACOLHIDO. FUNDAMENTAÇÃO NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, QUE FORA AFERIDA NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, QUANDO DA APLICAÇÃO DA PENA. ART. 33, § 3º DO CÓDIGO PENAL. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0510691-03.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante JOILSON DA CONCEICAO SILVA e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica.